Tribunal: TJMT
Processo: 1030678-57.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030678-57.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Por Terceiro Prejudicado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUMBERTO DE CARVALHO DE LIMA - CPF: 630.355.531-49 (APELANTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), MEIRE AMORIM GENTIL - CPF: 012.146.481-42 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), CLAUDINEI PIRES DA COSTA - CPF: 632.618.471-15 (APELADO), AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 046.294.281-35 (ADVOGADO), APARECIDO USHIWATA DE OLIVEIRA - CPF: 353.378.851-20 (APELADO), JOSE BERALDO DE PAULA - CPF: 240.978.371-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO. CONDIÇÃO DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. POSSE FUNDADA EM CONTRATO PARTICULAR SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA. FRAUDE À EXECUÇÃO. OMISSÃO INOCORRENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em recurso de apelação que manteve a improcedência de embargos de terceiro. Os embargantes alegam omissão na análise da Súmula 84 do STJ, que admite a oposição de embargos de terceiro fundados em posse decorrente de contrato particular de compra e venda, independentemente do registro. Sustentam que a aquisição do imóvel ocorreu de boa-fé e que a penhora seria ilegítima. Pleiteiam o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria para eventual recurso.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a aplicação da Súmula 84 do STJ; e (ii) estabelecer se os documentos apresentados pelos embargantes são suficientes para comprovar a posse legítima do imóvel e afastar a penhora.

III. Razões de decidir

Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou expressamente a Súmula 84 do STJ, concluindo que o contrato de compra e venda apresentado pelos embargantes não é suficiente para comprovar a posse legítima do imóvel, pois não possui reconhecimento de firma e não está acompanhado de outras provas documentais idôneas.

A ausência de registro ou de reconhecimento de firma impede que o contrato de compra e venda seja considerado meio hábil para afastar a presunção de fraude à execução.

A alegação de que os embargantes exercem posse há mais de uma década não encontra respaldo em documentos formais, como registros fiscais, pagamentos de tributos ou contas em nome dos recorrentes, elementos essenciais para a comprovação da posse legítima.

O pedido de prequestionamento não se justifica, pois a decisão embargada já enfrentou os dispositivos legais apontados, conforme entendimento do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A Súmula 84 do STJ não é aplicável quando o contrato particular de compra e venda não possui reconhecimento de firma e não está acompanhado de outras provas documentais idôneas. A ausência de documentos fiscais e comprovantes de posse impede o reconhecimento da condição de terceiro legítimo para afastar a penhora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 373, I, e 674. CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 84; STJ, Súmula 375.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Humberto de Carvalho Lima e outra, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 1030678-57.2021.8.11.0003 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformados, os embargantes
sustentam que o v. acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação da Súmula 84 do STJ, pois não analisou expressamente a tese consolidada de que a posse oriunda de contrato particular de compra e venda é suficiente para fundamentar embargos de terceiro, independentemente do registro.

Seguem sustentando, que a decisão colegiada não apreciou documentos comprobatórios demonstrando que a aquisição do imóvel se deu de boa-fé, afastando qualquer relação do bem com o devedor original, tornando ilegítima a penhora.

Argumentam que o v. acórdão embasou-se na ausência de reconhecimento de firma e inexistência de registros formais, desconsiderando que a posse é exercida há mais de uma década e que foram apresentados recibos e declarações corroborando a transação.

Por fim, pleiteiam pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 272965873), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que, n
os termos do art. 674, do CPC, os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona, verbis:

“
1. Embargos de Terceiro.

Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2º, CPC).
[...]

2. Terceiro.
Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido.
O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda”
(STJ, 2ª Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453). [...]” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Não obstante, não se desconhece que a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que prescinde de registro o contrato de compra e venda para alicerçara oposição de embargos de terceiro fundado em alegação de posse advinda do instrumento, nos termos da súmula 84 do mesmo Tribunal.

Entretanto, na espécie, em que pese às alegações dos apelantes, o certo é que o contrato de compra e venda apresentado, per si, não tem o condão de provar que o negócio jurídico foi realmente realizado em 07.06.2005, ou seja, antes do ajuizamento da ação de execução, tendo em vista a ausência de reconhecimento de firma das assinaturas dos contratantes.

Nesse contexto, tal documento torna-se inidôneo por não estar acompanhado de outras provas, mormente para justificar que não houve fraude a execução concernente à data do negócio jurídico.

Além disso, não há qualquer outra prova da posse para justificar o negócio jurídico, tais como o recolhimento de impostos/tributos relativos ao imóvel, em nome dos recorrentes, tais como IPTU, conta de água, conta de energia, etc.

Desse modo, verifico que após a instrução processual, a MMª Juíza concluiu pela improcedência da ação, com base nas provas carreadas aos autos.

Sendo assim, embora as recorrentes aleguem que o d. magistrado não se ateve às provas, posto que o conjunto probatório produzido nos autos lhe é favorável, destaco que nos termos do art. 371, do CPC, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.” (Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Nesse contexto, ao contrário do que defendem os apelantes, verifico que condutora do feito foi suficientemente clara no sentido de que não houve prova da propriedade do imóvel objeto da demanda e de sua condição de terceiros.

À vista disso, caberia aos recorrentes demonstrar de forma real que adquiriu a propriedade do imóvel objeto da ação executiva, ônus do qual não se libertou.

Assim, é cediço que o CPC, em seu art. 373, inc. I, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006).

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Por conseguinte, tenho que andou bem a d. magistrada ao sopesar as provas produzidas nos autos, mormente pelo fato de ter descrito o motivo pelo qual considerou que a condição de terceiro não restaram devidamente comprovadas, vejamos, verbis:

“
Não obstante, não há como se aplicar o entendimento da Súmula nº 84 do STJ, quando o contrato de compra e venda sequer tem firma reconhecida em cartório dos respectivos contratantes,
tendo em vista que seus termos podem ser facilmente alterados
.

O contrato de compra e venda que instrui os embargos de terceiro (Id. 72643341), celebrado entre a parte embargante e Ivete Amorim Gentil, não foi registrado em cartório, não possui reconhecimento de firma dos contratantes e muito menos assinaturas de testemunhas
.

Assim, a princípio, em que pese a ausência de transcrição da alienação do bem imóvel no registro competente não impeça que os possuidores de boa-fé, que o adquiriram através de contrato particular de compra e venda, defendam os seus direitos por meio de embargos de terceiro (Súmula n. 84 do STJ),
o documento deve apresentar o mínimo de verossimilhança
, não sendo hábil para produzir efeitos para além das partes o contrato que não conta, sequer com reconhecimento de firma ou outra marca que confira fé à sua realização na data estipulada.

[...]

No caso dos autos, o contrato particular de compra e venda (Id. 72643345) não comprova, de forma segura, a propriedade do imóvel pela parte embargante, eis que não possui autenticação cartorária que assegure a data de sua emissão, nem o reconhecimento de firma, o que é evidentemente impraticável no mundo dos negócios, tese em que repiso
.

Inclusive, ressalto que é de se estranhar, ainda, o fato de que, em uma transação envolvendo certa quantia em dinheiro (R$ 20.000,00), não tenham os contratantes providenciado o reconhecimento das assinaturas em cartório, bem como não juntaram recibos de pagamentos do importe citado, e além do mais não foi comprovada a higidez do referido contrato, notadamente a veracidade da data indicada no instrumento (07/06/2015).” (id. 264999304 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO - MEIO IDÔNEO A INSTRUIR A AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO FUNDADOS EM ALEGAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE SOMENTE PELO CONTRATO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS – POSSE NÃO DEMONSTRADA ANTES DA PENHORA REALIZADA
– FRAUDE À EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Súmula 84/STJ: "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”

Ausente comprovação da celebração do contrato antes do ajuizamento da ação de execução, bem como antes da realização da penhora, a ausência de registro ou de reconhecimento das firmas, contemporâneos à data figurada no contrato particular de compra e venda de imóvel, torna inidôneo o documento para comprovar a aquisição, se não acompanhado de outras provas.

Celebrado após o ajuizamento da Ação de Execução, o juiz da causa deve perquirir se o contrato particular de compra e venda retrata fraude à execução.
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” (STJ, Súmula 375)” (RAC n. 27.742/2015, 1ª Câm. Cív., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 17.05.2016 – negritei).

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPROVAÇÃO DA POSSE – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 927 do CPC/73 - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu, o autor não logrou êxito em comprovar os fatos alegados.

Nos termos do art. 131, do CPC/73, “o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que Ihe formaram o convencimento”
.” (RAC n. 127.746/2016, minha relatoria, j. 30.11.2016 – negritei).

“EMBARGOS DE TERCEIRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE NULIDADE – PRECLUSÃO – POSSE NÃO COMPROVADA – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As preliminares invocadas foram objeto de análise e rejeição, tanto pelo Juízo a quo quanto pelo Tribunal ad quem, restando preclusa a sua rediscussão.

Expressa o art. 1.046, do CPC/73 que o embargos de terceiro consiste nomeio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, o que não restou demonstrado na espécie.

In casu, a sentença restou devidamente fundamentada na questão afeta a improcedência do pedido inicial, ante a ausência dos pressupostos do art. 1.046, do CPC/73, tendo a douta magistrada explicitado o motivo pelo qual chegou a tal conclusão
.

Nos termos do art. 131, do CPC/73, o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento.” (RAC n. 161.884/2016, minha relatoria, j. 08.02.2017 – negritei).

Logo e sem maior delonga, não há dúvida de que o conjunto probatório produzido nos autos aponta para a ausência dos pressupostos autorizadores dos embargos de terceiro, descritos no art. 674, do CPC, ante a não comprovação da propriedade sobre o bem constritado.
”
(id. 269804787 – negritei e grifei).

À vista disso, a tese da parte embargante de que a posse baseada em contrato particular não registrado seria suficiente para afastar a penhora foi expressamente analisada.

Embora a Súmula 84 do STJ reconheça que embargos de terceiro podem ser fundamentados em contrato de compra e venda não registrado, tal entendimento não é absoluto, uma vez que exige-se um mínimo de verossimilhança documental, o que não ocorreu no caso concreto.

Isso porque, o contrato de compra e venda apresentado pelos embargantes não possui reconhecimento de firma e não está acompanhado de outros documentos que demonstrem de forma inequívoca a posse legítima do imóvel antes da penhora.

Assim, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a posse deve ser comprovada por meios idôneos, não bastando um contrato sem qualquer autenticidade formal.

Logo, não há qualquer omissão do v. acórdão quanto ao tema, sendo descabida a rediscussão da matéria por meio de embargos declaratórios.

Além disso, os embargantes argumentam que houve uma sucessão de aquisições do bem, de modo que a propriedade já havia sido transferida antes da constrição judicial, contudo, não há prova documental idônea que comprove a regularidade da aquisição.

O acórdão embargado destacou que não há nos autos elementos suficientes para comprovar que a propriedade foi regularmente transferida para os embargantes antes da penhora, de modo que a ausência de documentos fiscais, comprovantes de pagamento e outros registros formais impede o reconhecimento da cadeia sucessória alegada.

Assim, não há omissão do acórdão quanto à análise da cadeia sucessória do bem, pois a questão foi expressamente enfrentada e afastada diante da ausência de prova concreta.

Não obstante, o v. acórdão rejeitou a presunção de boa-fé alegada pelos embargantes justamente pela ausência de documentos comprobatórios hábeis a demonstrar a legitimidade da aquisição, uma vez que a mera alegação de que a posse era exercida há mais de uma década não encontra respaldo em provas objetivas.

Ademais, a decisão colegiada fundamentou-se no art. 373, inc. I, do CPC, que impõe à parte embargante o ônus da prova de seu direito, pois, como bem destacado, os embargantes não se desincumbiram de demonstrar, de forma inequívoca, a sua condição de terceiros de boa-fé, sendo insuficiente a simples posse do contrato de compra e venda desacompanhado de outros elementos comprobatórios.

Por conseguinte, não há qualquer omissão a ser suprida, pois o v. acórdão já abordou o tema e fundamentou corretamente o afastamento da alegada presunção de boa-fé.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando a obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025